Tribunal: TJBA
Processo: 8000559-09.2018.8.05.0183
Classe: Apelação
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000559-09.2018.8.05.0183

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE OLINDINA

Advogado(s)
:
JOSE MARIANO VIANA MUNIZ FILHO

APELADO: ROMENILDA OLIVEIRA SALDANHA

Advogado(s)
:
JONAS FERRAZ MAIA, ELAINE SOUZA DANTAS, PAULO ROBERTO SILVA E SILVA

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E
REFORMATIO IN PEJUS
. NÃO CONFIGURAÇÃO. ADEQUAÇÃO DA JORNADA DE TRABALHO DE PROFESSORES. PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS E ATIVIDADES COMPLEMENTARES CONFORME LEI N.º 11.738/2008. PRINCÍPIO DA
REFORMATIO IN PEJUS
NÃO VIOLADO. EMBARGOS REJEITADOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos de Declaração n.º 8000559-09.2018.8.05.0183.1.EDCiv,
em que figura como Embargante Município de Olindina e, como Embargada,
ROMENILDA OLIVEIRA SALDANHA

Acordam os Senhores Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e
NÃO ACOLHER
os embargos de declaração, nos termos do voto da Relatora.